Tribunal: TJDFT
Processo: 0723191-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TEMA REPETITIVO No 1.169. DISTINGUISHING. PROSSEGUIMENTO.
1. Quando a sentença coletiva objeto do cumprimento de sentença não é genérica, por ter delimitado o alcance subjetivo e objetivo, constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do tema repetitivo no 1.169/STJ
2. Recurso provido.